Tribunal: TJES
Processo: 5003251-05.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003251-05.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: EVANDO MEDINA GOMES

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE MANTIDA. TESE JÁ ANALISADA NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. REFORÇO DE ARGUMENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. APLICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE EM PATAMAR ACIMA DAQUELE FIXADO NA SENTENÇA. REFORMATIO IN PEJUS. NECESSIDADE DE DESCONSTITUIR O TRÂNSITO EM JULGADO. AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1. A Revisão Criminal, via estreita que é, pressupõe novos fatos ou documentos, e não simplesmente novos argumentos.

2. Inexistindo agravamento da pena, é permitida a realização do reforço argumentativo em sede de apelação.

3. É defeso ao Tribunal, em sede de apelação, aplicar circunstância agravante em patamar superior ao fixado na sentença primeva, de modo que é necessária a desconstituição do trânsito em julgado a fim de corrigir o erro no julgamento.

4. Ação Revisional parcialmente procedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar parcialmente procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal

VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

REVISÃO CRIMINAL
Nº 5003251-05.2024.8.08.0000

REQUERENTE: EVANDO MEDINA GOMES

REQUERIDO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES.CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

V
OTO

Conforme relatado, trata-se de revisão criminal ajuizada por
EVANDRO MEDINA GOMES
, que busca rever a pena imposta na ação penal nº. 0001063-49.2016.8.08.0051, estabelecida em 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 40 (quarenta) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena fechado, pela prática do crime previsto no artigo 157, §2°, incisos I e II, do Código Penal.

Na inicial, a defesa alega que inexiste fundamentação para a majoração da pena-base além do mínimo legal, e aponta que o acórdão proferido por este E. Tribunal de Justiça incorreu em
reformatio in pejus
.

O douto Subprocurador de Justiça opinou pela parcial procedência da presente ação revisional em manifestação de ID nº 7850388.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da presente ação revisional.

Pois bem.

Como cediço, a Ação de Revisão Criminal é uma ação diferenciada, com caráter de excepcionalidade. Em regra, nosso ordenamento jurídico prestigia e consagra a força e a autoridade da coisa julgada, que tem como principal característica a imutabilidade, inclusive, com assento constitucional (art. 5º, XXXVI da CF).

Dessa forma, somente nos casos expressamente autorizados pelo legislador infraconstitucional poderá o julgador rever os processos findos, ou seja, somente quando presentes uma das hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, quais sejam: (i) sentença contrária ao texto da lei penal ou à evidência dos autos; (ii) sentença fundada em prova falsa; (iii) surgimento, após a sentença, de novas provas de inocência ou de circunstância que enseje redução da reprimenda aplicada.

Fixada essa premissa, verifico que a coisa julgada deve ser parcialmente desconstituída. Explico.

Inicialmente, quanto ao argumento de que houve erro na aplicação da pena-base acima do mínimo legal, verifica-se que a referida tese já foi apreciada em sede de apelação criminal, vejamos:

Verifica-se, pois, que o douto juiz valorou negativamente a culpabilidade, os motivos do crime e as consequências, exasperando a pena-base dos apelantes em 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 42 (quarenta e dois) dias-multa.

Em que pese o entendimento exarado pelo douto juízo a quo, é necessário anotar que a valoração negativa da culpabilidade e dos motivos do crime, não restaram devidamente fundamentadas em elementos concretos dos autos.

Nesse sentido, o E. STJ esclarece que “A jurisprudência pátria, em obediência aos ditames do art. 59 do Código Penal e do art. 93, IX da Constituição Federal, é firme no sentido de que a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficiente referências a conceitos vagos e genéricos, máxime quando ínsitos ao próprio tipo penal.” (HC 292.980/PE, Rel. Ministro NEFI
CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 22/04/2016).

Ademais, quanto as consequências do crime, verifico que o magistrado corretamente entendeu por sua valoração negativa
“considerando que a rés furtiva não foi recuperada
”.

Em acréscimo, destaco os traumas psicológicos causados à vítima Zudenis Pinheiro da Silva, proprietária do bar em que se deu as práticas delitivas, que em seu depoimento traz “que o impacto emocional que sofreu durante o fato narrado na denúncia foi tão intenso que a depoente, após o mesmo, fechou as portas de seu bar e nunca mais a reabriu, o que lhe trouxe graves prejuízos financeiros; que a depoente, em razão do trauma psíquico, desenvolveu sintomas ligados à chamada “síndrome do pânico”, ou seja, teve sua saúde gravemente abalada”, o que decerto, deve ser considerado desfavorável aos réus.

De igual maneira, merece ser sopesado em desfavor dos réus as circunstâncias do crime. A esse respeito, ainda que o magistrado tenha verificado que o emprego de arma de fogo, bem como o concurso de agentes, traduz maior intimidação da vítima, deixou de proceder a valoração negativa da mencionada circunstância judicial, em razão da análise posterior, na terceira fase da dosimetria.

Entretanto, saliento ser pacífico no âmbito do C. STJ “a possibilidade de, reconhecida mais de uma causa de aumento da pena no crime de roubo, utilizar uma para majorar a reprimenda na terceira fase da dosimetria e as outras como circunstâncias judiciais para exasperar a pena-base, desde que a mesma circunstância não seja utilizada em dois momentos distintos da fixação da pena, sob pena de ocorrência do vedado bis in idem. [...]” (AgRg no AREsp 1154652/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 13/12/2017).

Sendo assim, utilizo uma das causas de aumento presentes na hipótese dos autos (emprego de arma de fogo) para valorar negativamente as circunstâncias do delito.

Nesse cenário, ainda que seja hipótese de decote das demais circunstâncias judiciais valoradas negativamente, em análise aos autos, verifico restarem
presentes elementos suficientes para comprovar a censurabilidade da conduta dos agentes, para além da inerente ao próprio tipo penal em discussão, tendo em vista as circunstâncias e as consequências do crime.

Todavia, verifico que o aumento empreendido pelo magistrado, qual seja, 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 42 (quarenta e dois) dias-multa, resta desproporcional, razão pela qual redimensiono a pena-base fixada aos réus em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa (...)

Portanto, fica patente que a defesa pretende rediscutir a tese jurídica já examinada em duas instâncias, tentando, por isso, se valer da presente Revisão Criminal como uma nova apelação, o que é vedado neste ordenamento jurídico.

A propósito:

(...) . Este "Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP. (...) (STJ - AgRg nos EDcl no AgRg no REsp: 1850458 RS 2019/0351603-8, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 30/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/04/2021)

Quanto ao argumento de que houve piora na situação do réu, o entendimento deste E. Tribunal permanece no sentido de que a utilização do reforço de argumentação, quando não houver agravamento da pena imposta, não caracteriza
reformatio in pejus
(Apelação Criminal 0000195-36.2021.8.08.0006, Relator: Des. Ubiratan Almeida Azevedo, 2ª Câmara Criminal, julgado em 04/03/2024).

Dessa forma, não há que se falar em erro de julgamento no tocante à reforma da pena-base realizada em sede de Apelação Criminal.

Lado outro, e partindo da mesma premissa acima explicitada, verifico que merece prosperar a alegação da
reformatio in pejus
no tocante à reforma da segunda fase dosimétrica, realizada da seguinte forma no acórdão:

(...) No mais, à míngua de atenuantes, o magistrado acertadamente verificou a incidência da agravante da reincidência quanto ao réu Evando (processo n° 00017302420138080024), razão pela qual exaspero a pena em 11 (onze) meses, fixando-a em 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa (...).

Ao analisar a r. Sentença, verifica-se que o d. Magistrado sentenciante, ao reconhecer a agravante da reincidência, aumentou a pena-base em 06 (seis) meses, bem como manteve a quantidade de 20 (vinte) dias-multa estabelecido na pena-base, devendo este parâmetro ser mantido quando da análise do recurso exclusivo da defesa.

Portanto, entendo que a pena intermediária deve ser reformada, a qual fixo em 06 (seis) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Na terceira fase, verifica-se a aplicação da causa de aumento prevista no artigo 157, §2º, II, fixada no patamar mínimo, qual seja 1/3 (um terço), razão pela qual estabeleço a pena final em 08 (oito) anos de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa.

Mantenho os demais termos da r. Sentença, eis que não vislumbro erro no julgamento.

Mediante tais fundamentos,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado na revisão criminal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.

Acompanho o eminente Relator, para julgar parcialmente procedente o pedido revisional.